Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709977-96.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO CORDEIRO TORRES RECORRIDO: HÉLIO VIEIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. APLICAÇÃO DO CTB (ART. 29, II E §2o). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de colisão de veículo e carroça e que ocasionou no falecimento do condutor deste último. 2. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de. evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. 3. É possível perceber das razões recursais, além do inconformismo, a parte ré/apelante impugnou os fundamentos da sentença, em especial as premissas relativas a apreciação das provas colhidas em audiência de instrução, razão pela qual inexiste óbice ao conhecimento recurso. Preliminar rejeitada. 4. A conclusão de que a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva desenvolvida pelo condutor do veículo, ora apelante, (120 Km/h 130 km/h quando a máxima permitida era de 60 km/h) corrobora com que se extrai das provas carreadas aos autos, em especial pelo depoimento de testemunha e informante, prova mais do que suficiente como esteio à condenação sofrida. 5. Quanto aos danos materiais, restou comprovado que o autor/apelado suportou os gastos decorrentes do funeral. Por outro lado, não houve impugnação concreta e específica quanto aos valores apresentados pela apelante. 6. No tocante ao prejuízo moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). No caso em análise, são evidentes os sofrimentos experimentados pelo autor/apelado na esfera extrapatrimonial em decorrência do acidente, sobretudo porque a colisão resultou na perda de um filho. 7. O valor indenizatório estabelecido em sentença, não repara a perda sofrida, dada a irreparabilidade da perda de um filho, mas serve para compensar aquele que perdeu o seu maior bem. Nesse sentido, o valor fixado na origem R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se razoável e proporcional, bem como não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação. 8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 945 do Código Civil, sustentando a aplicação da teoria da causalidade adequada, com a redução na indenização fixada diante da culpa concorrente do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 945 do Código Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento pacífico da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §2o, DO CPC E 884 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à demonstração de culpa concorrente do agravado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. As matérias dos arts. 85, §2o, do CPC e 884 do Código Civil na ótica arguida pela parte agravante não foram apreciadas pela Corte local, carecendo elas do indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.989.162/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010